Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-32.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000012-32.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE AVELAR FERNANDES DE CARVALHO Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO REPETITIVO TEMA 986 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 194/2022 COM EFICÁCIA SUSPENSA POR DECISÃO DO STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. O consumidor, como contribuinte de fato, é parte legítima para discutir a incidência do ICMS sobre os serviços de energia elétrica, na peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o próprio consumidor, conforme entendimento consolidado no REsp 1.299.303/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.699.851/TO), fixou a seguinte tese: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." Há uma distinção fundamental entre a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição em si mesmos e a inclusão das tarifas correspondentes (TUST e TUSD) na base de cálculo do imposto quando do consumo efetivo da energia elétrica. Neste último caso, conforme decidido pelo STJ, tais tarifas integram a base de cálculo do ICMS. O STJ modulou os efeitos da decisão do Tema 986, fixando como marco temporal o dia 27 de março de 2017 (data de publicação do REsp 1.163.020). No caso, a ação foi ajuizada em 2022, após o marco temporal estabelecido, não sendo abarcada pela modulação de efeitos. Embora a Lei Complementar nº 194/2022 tenha buscado excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, sua eficácia encontra-se suspensa por decisão liminar do STF na ADI 7195, prevalecendo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 986. Recurso de apelação parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade ativa do apelante, mantendo, no mérito, a improcedência do pedido inicial quanto à exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000012-32.2022.8.05.0052, em que figura como apelante JOSE AVELAR FERNANDES DE CARVALHO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator. Salvador, .